Tribunal: STF
Processo: HC 228475
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-26
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 718.699/SP, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado ao cumprimento da pena de 7 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, II, do Código Penal) e de corrupção de menores (art. 244-B da Lei 8.069/90). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo do Ministério Público, para reconhecer o emprego de arma de fogo e o delito formal, redimensionando-se as penas para 12 anos, 11 meses e 16 dias de reclusão. 



    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro Relator não conheceu, em decisão mantida no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ELEMENTOS CONCRETOS. NÃO UTILIZAÇÃO DA CONFISSÃO COMO PROVA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. AUMENTO CUMULATIVO. NÚMERO DE AGENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADO. SÚMULA N. 182, DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    1. O agravante limitou-se a reiterar a tese já expendida, não logrando êxito em rebater os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça – STJ .



    2. Agravo Regimental no habeas corpus não conhecido. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: No caso do Paciente, demonstramos que este confessou a prática do crime desde o início da persecução criminal: no flagrante, para os policiais militares; em seu interrogatório na fase de polícia e em seu interrogatório em Juízo. Além disso, a sua confissão foi valorada em diversas vezes na sentença, servindo como elemento de convencimento do Juízo e como fundamento da decisão condenatória. Requer, assim, a concessão da ordem, a fim de que seja aplicada a circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no Art. 65, III, ‘d’, do Código Penal para atenuar a pena do Paciente em sua carga máxima. 



    É o relatório. Decido. 



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 157.023/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 28/06/2018; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 12/06/2018).



    No presente caso, o acórdão impugnado afastou a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, nos termos seguintes:



    A defesa pleiteia a redução da pena-base, a aplicação da atenuante da confissão, o decote da causa de aumento do emprego de arma ou aplicação de único aumento na terceira fase em razão do concurso de majorantes. Quanto ao tema da dosimetria, a Corte de origem consignou: 



    Contudo, ainda que tenha confirmado a participação no crime, sua narrativa não foi utilizada na fundamentação da sentença, de vez que foi encontrado com parte da res e com um simulacro de arma de fogo, sendo suficiente para a conclusão da autoria do crime. 



    [...] Ademais disso, não seria o caso de se reconhecer a atenuante da confissão, eis que foi parcial, negando conduta extremamente violenta conforme o relato das vitimas, procurando amenizar sua participação para redução da pena. 



    [...]



    Na segunda fase, como já analisado, não é o caso de aplicar a atenuante da confissão. 



    [...]



    Na segunda etapa, é de se notar das transcrições acima que a confissão parcial do paciente não foi utilizada pelo Magistrado, como prova de autoria, para fundamentar a sentença. É firme a jurisprudência deste Pretório no sentido de que a confissão espontânea, ainda que parcial ou qualificada, se for utilizada para fundamentar a condenação do réu, deve ser aplicada, o que não é o caso dos autos. Confira-se, a propósito, o teor da Súmula n. 545/STJ: [...]. 



    Nessas circunstâncias, em que destacado pela instância ordinária a inexistência de confissão espontânea, torna-se inviável, nesta via estreia, proceder a investigações de natureza probatória com o objetivo de emprestar ao relato do agente “o grau de valoração exigido para qualificá-lo como confissão espontânea, assim entendida como aquela ‘que decorre da livre disposição do agente de procurar a autoridade para, evidenciando alto grau de responsabilidade moral, informar a prática da infração penal e assim ajudar no seu pronto esclarecimento’ (BOSCHI, José Antonio Paganella. Das penas e seus critérios de aplicação. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2013. p. 146). p. 234)” (HC 120992, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, DJe de 7/5/2014). No mesmo sentido: RHC 211833 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 20/6/2022; HC 213901 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022; HC 206930 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/11/2021; RHC 168826 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 26/3/2021. 



    Se não bastasse, a condenação do paciente transitou em julgado (Doc. 7). Esta CORTE não tem admitido a utilização de Habeas Corpus como sucedâneo de Revisão Criminal (HC 134691 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 136.898-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2017; HC 152.105-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 146.775-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2018; HC 125.865-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/3/2018; HC 149.653-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018; HC 135.129-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/2/2018; HC 144.323-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/8/2017).



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente